Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LIDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS EXECUTADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Ofícios da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) informam a existência de decisão de extinção pelo pagamento em precatório titularizado por ADNA QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS (ID 63536770), CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA (ID 63378408), ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO (ID 62955659) e TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO (ID 62640657). A execução é julgada extinta quando a obrigação é satisfeita, conforme estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), de modo que declaro extinta a presente execução relativamente aos credores individualizados. Os atos executórios deverão prosseguir para pagamento em ordem cronológica dos demais requisitórios debatidos na presente demanda, até a integral quitação das obrigações. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador